Tribunal: STF
Processo: HC 65273
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- ESTELIONATO. EMISSAO DE CHEQUE SEM FUNDOS.
PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA COM A PRESENCA DE ESTAGIARIO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO, NO CASO. AUTORIA E MATERIALIDADE
CONSUBSTANCIADAS NA EMISSAO DE CHEQUE, QUE E ORDEM DE PAGAMENTO A
VISTA, PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA, NO CASO, POR PROVA CONTRARIA.